Tribunal: TJDFT
Processo: 0006033-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006033-07.2018.8.07.0001 RECORRENTE: DJULLYAN RODRIGUES DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo circunstanciado. Desclassificação para furto. Corrupção de menor. Prova. Documento hábil. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. 1 – O reconhecimento por fotografia feito pela vítima – que, depois, reconheceu pessoalmente o acusado – corroborado pelas declarações harmônicas e coerentes da testemunha, na delegacia e em juízo, são provas suficientes para a condenação. 2 – Descabida a desclassificação para furto se as provas não deixam dúvidas de que o réu, para apossar do celular da vítima, em concurso com outro agente, empregou violência física. 3 – Para se reconhecer a menoridade do agente, necessária prova por meio de documento hábil (súmula 74 do STJ), assim entendido documentos dotados de fé pública, desde que façam referência expressa aos documentos oficiais de identificação civil, dos quais foram extraídas as informações da idade do menor. 4 – Se o réu registra duas condenações definitivas e elas foram usadas para valorar negativamente os antecedentes, justifica-se o aumento da pena-base um pouco acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato fixada no preceito secundário do tipo penal. 5 – Apelação provida em parte. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, porquanto inexistiriam provas suficientes para apontar a sua coautoria. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, acerca da inexistência de provas que apontem para a coautoria do recorrente e consequente absolvição, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005